Tribunal: TJBA
Processo: 8001692-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO n. 8001692-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA CRUZ DE OLIVEIRA Advogado(s): Natália Baptista de Oliveira e Gildo Lopes Porto Júnior APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO Promotor(a): Verena Lima de Oliveira Leal EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E JUSTA CAUSA SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DO ATO POLICIAL. LEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA PROVA COLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INVIABILIDADE. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4.º, DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL. NATUREZA, QUANTIDADE E POTENCIAL LESIVO QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO SENTENCIADA (1/6). INCIDÊNCIA DA BENESSE PREVISTA NO ART. 44 DO CP. NEGADO. PENA DOSADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS. EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM APENADO, REGIME FIXADO E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE FUNDAMENTAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. 1. Caso demonstrado nos autos que a ação policial se pautou em justa causa e indícios concretos aptos a justificar a busca pessoal, faz-se evidente a legalidade dos atos, da prisão em flagrante e das provas colhidas. 2. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas, resta incabível o pleito absolutório. 3. Ausente fundamentação concreta para negativação de circunstância judicial do art. 59 do CP, deve ser excluído da dosimetria da pena o recrudescimento perpetrado, restando a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão. 4. A hodierna jurisprudência da Corte Superior permite a utilização da quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos como modulador da fração de diminuição, desde que tais critérios não tenham sido utilizados na primeira etapa. 5. No caso concreto, o quantum de 1/6 (um sexto) adotado é razoável e proporcional ao grau de nocividade da droga ilícita (cocaína) e gramatura apreendida, que, destaque-se, estava compartimentada em 392 (trezentas e noventa e duas) porções, o que, indubitavelmente, eleva a sua amplitude e potencial lesivo, de modo que o réu fica definitivamente condenado à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 6. Dosada a reprimenda definitiva acima do limite disposto no art. 44, I, do CP, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 7. Diante das circunstâncias do caso concreto, pena definitiva aplicada e regime semiaberto fixado, faz-se salutar e necessária a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao Réu. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001692-40.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Pedro Henrique da Cruz de Oliveira e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento em parte do recurso, nos termos do voto da Relatora. 02